Tribunal: TRF3
Processo: 5006814-10.2021.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
366/549)

5006814-10.2021.4.03.6103

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006814-10.2021.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARIA ROSA DE LOURDES VIEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: RAONI VICTOR AMORIM - SP361277-N

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS, mantendo sentença de procedência em pedido de pensão por morte. A parte embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e contradição no tocante ao marco interruptivo da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não aplicar o art. 85, § 11, do CPC, e se há vício na manutenção do termo inicial da prescrição fixado na sentença, o qual não foi objeto de recurso voluntário pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto à verba honorária. Diante do desprovimento integral do recurso da autarquia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ. Considerando que a definição do percentual da verba sucumbencial foi postergada para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), a majoração deve ser fixada em pontos percentuais a serem acrescidos ao montante final.

4. Inexistência de vício quanto à prescrição. A parte autora não apelou do capítulo da sentença que fixou o marco prescricional, vindo a manifestar inconformismo apenas em sede de embargos de declaração. A insurgência caracteriza inovação recursal e tentativa de rediscussão de matéria preclusa, o que desborda das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais) sobre o percentual que vier a ser fixado na fase de liquidação, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

É devida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015 for integralmente desprovido (Tema 1.059/STJ).

Não se admite, em sede de embargos de declaração, a discussão de matéria que não foi objeto de recurso voluntário pela parte interessada, sob pena de configuração de inovação recursal e ofensa à preclusão consumativa.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 4o e 11, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006814-10.2021.4.03.6103

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RAONI VICTOR AMORIM - SP361277-N

APELADO: MARIA ROSA DE LOURDES VIEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARIA ROSA DE LOURDES VIEIRA contra o v. acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido de concessão de benefício de pensão por morte.

A r. sentença (ID 261521186) reconheceu o direito da autora ao benefício em decorrência do falecimento de seu cônjuge, fixando a DIB na data do óbito (01/10/1996), com o pagamento das parcelas vencidas respeitada a prescrição quinquenal contada do ajuizamento da ação.

O INSS interpôs recurso de apelação (ID 261521192), sustentando a ausência de qualidade de segurado do de cujus e requerendo, subsidiariamente, a fixação da DIB na data do requerimento administrativo (DER).

O acórdão ora embargado negou provimento ao recurso da autarquia, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que restaram comprovados os requisitos para a concessão do benefício (ID 337537870).

Em suas razões de embargos (ID 338748558), a embargante aponta a existência de omissão e contradição no julgado. Sustenta, em síntese:

Omissão: Quanto à aplicação do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, alegando que, diante do desprovimento da apelação do INSS, caberia a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Contradição/Omissão: No que tange ao marco da prescrição quinquenal, defendendo que o termo interruptivo deve retroagir à data do requerimento administrativo (17/12/2019), e não à data do ajuizamento da demanda.

Intimado, o INSS não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou, ainda, para corrigir erro material.

No caso vertente, a embargante aponta omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e contradição no tocante ao marco interruptivo da prescrição quinquenal. Passo à análise individualizada dos pontos.

Da Omissão: Honorários Advocatícios Recursais

Assiste razão à embargante. Compulsando o acórdão embargado (ID 337537870), verifica-se que este Tribunal, de forma unânime, negou provimento à apelação interposta pelo INSS. No entanto, o julgado silenciou quanto à regra do art. 85, § 11, do CPC, que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.059, a majoração dos honorários de sucumbência é devida quando o recurso for integralmente desprovido, desde que a decisão recorrida tenha sido publicada na vigência do CPC/2015. No caso, a sentença foi prolatada sob a égide do novo diploma processual e o recurso da autarquia foi totalmente rejeitado.

Portanto, a omissão deve ser sanada para que os honorários advocatícios, fixados pela r. sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação do julgado (Súmula 111/STJ), sejam majorados em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo.

Da Prescrição: Inexistência de Vício e Rediscussão

Quanto ao marco da prescrição, não se vislumbra omissão ou contradição passível de correção.

A r. sentença de primeiro grau fixou expressamente a prescrição quinquenal. A parte autora, ora embargante, não interpôs recurso de apelação para impugnar esse critério, tampouco apresentou apelação adesiva. Ao revés, em suas contrarrazões (ID 261521196), limitou-se a requerer a manutenção integral da sentença.

O efeito devolutivo da apelação é restrito à matéria impugnada (tantum devolutum quantum appellatum). Não tendo a parte autora devolvido ao Tribunal a discussão sobre a retroação da interrupção da prescrição à data do requerimento administrativo, operou-se a preclusão consumativa sobre o tema.

O acórdão embargado, ao manter a sentença, não incorreu em vício, pois decidiu dentro dos limites da insurgência recursal do INSS (que versava sobre mérito e DIB). A pretensão da embargante, neste ponto, configura nítida inovação recursal e tentativa de rediscussão do julgado, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, ressalto que a presente decisão não viola os dispositivos legais mencionados pela embargante, aplicando-se, ademais, o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declaração opostos pela parte autora para integrar o acórdão embargado e suprir a omissão quanto aos honorários recursais, majorando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, respeitada a Súmula 111 do STJ.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. TEMA 1.059 DO STJ. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E REDISCUSSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento à apelação do INSS, mantendo sentença de procedência em pedido de pensão por morte. A parte embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e contradição no tocante ao marco interruptivo da prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ao não aplicar o art. 85, § 11, do CPC, e se há vício na manutenção do termo inicial da prescrição fixado na sentença, o qual não foi objeto de recurso voluntário pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a omissão quanto à verba honorária. Diante do desprovimento integral do recurso da autarquia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.059 do STJ. Considerando que a definição do percentual da verba sucumbencial foi postergada para a fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, do CPC), a majoração deve ser fixada em pontos percentuais a serem acrescidos ao montante final.

4. Inexistência de vício quanto à prescrição. A parte autora não apelou do capítulo da sentença que fixou o marco prescricional, vindo a manifestar inconformismo apenas em sede de embargos de declaração. A insurgência caracteriza inovação recursal e tentativa de rediscussão de matéria preclusa, o que desborda das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração da parte autora parcialmente acolhidos para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios em 2% (dois pontos percentuais) sobre o percentual que vier a ser fixado na fase de liquidação, mantidos os demais termos do julgado.

Tese de julgamento:

É devida a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, quando o recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/2015 for integralmente desprovido (Tema 1.059/STJ).

Não se admite, em sede de embargos de declaração, a discussão de matéria que não foi objeto de recurso voluntário pela parte interessada, sob pena de configuração de inovação recursal e ofensa à preclusão consumativa.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 4o e 11, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher em parte os embargos opostos pela parte autora para integrar o acórdão embargado e suprir a omissão quanto aos honorários recursais, majorando-os para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, respeitada a Súmula 111 do STJ, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão